Tribunal: TCU
Processo: 033.754/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação contra supostas irregularidades em concorrência pública, promovida pelo Estado do Pará, com uso de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, efetuada com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, dando conta de supostas irregularidades na Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, promovida pelo Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com uso de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar parcialmente procedente a representação, confirmando e tornando definitiva a suspensão cautelar da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap determinada pelo item 9.2 do Acórdão 2905/2020-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (Seap/PA) que, no prazo de quinze dias, promova a anulação da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap e demais atos dela decorrentes, na forma do art. 49 da Lei 8.666/1993, em razão dos vícios detectados no processo licitatório, informando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 9.3. dar ciência à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes impropriedades identificadas nestes autos: 9.3.1. julgamento da impugnação do edital exclusivamente pelo presidente da Comissão Permanente de Licitação, identificada na resposta à impugnação da empresa CHR Edificações Ltda, o que afronta o art. 6o, inciso XVI, e art. 51, caput e § 3o, da Lei 8.666/1993; 9.3.2. exigência de cadastramento prévio no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) como condição para participar de concorrência, identificada nas cláusulas 2.1.4 e 4.1 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, por não haver amparo na Lei 8.666/1993; 9.3.3. exigência de reconhecimento de firma nos documentos de habilitação, identificada nas cláusulas 2.9 e 3.1 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.3.4. exigência de quitação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para fins de habilitação, identificada na cláusula 4.3.1 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta o art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.3.5. exigência de comprovação de aptidão técnico-operacional da licitante exclusivamente por meio de atestados em nome de profissionais, identificada na cláusula 4.3.2 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta a jurisprudência prevista no Acórdão 2326/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.3.6. exigência de comprovação de vínculo empregatício do profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica com a empresa licitante, identificada na cláusula 4.3.4.2 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste TCU ( Acórdão 3291/2014-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, 1097/2007-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Valmir Campelo); 9.3.7. ausência das anotações de responsabilidade técnica pela planilha orçamentária do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, em afronta ao art. 10 do Decreto 7.983/2013; 9.3.8. validade do prazo das propostas dos licitantes superior ao limite de sessenta dias, identificada na cláusula 5.3 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta o art. 64, § 3o, da Lei 8.666/1993; 9.3.9. exigência de cédula de identidade para a empresa licitante e de declarações não previstas na legislação para fins de habilitação, identificada nas cláusulas 4.2.7, 4.6.3 e 4.6.5 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, e os arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993; 9.3.10 previsão de credenciamento de representante da licitante apenas de forma presencial, identificada na cláusula 3.1 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.3.11. exigência de declaração de inexistência de impedimento legal para contratar com a Administração Pública como condição para habilitação do licitante, identificada na cláusula 4.6.2 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta a Lei 8.666/1993, que não prevê essa obrigação; 9.3.12. exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para fins de liberação de garantia, identificada na cláusula 13.10 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.3.13. exigência de certidão de regularidade profissional (CRP) para o profissional de contabilidade como condição para habilitação do licitante, identificada nas cláusulas 4.4.2.f e 4.4.2.h do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, em afronta à Lei 8.666/1993, que não prevê essa obrigação; 9.3.14. exigência de capital social integralizado para fins de qualificação econômico-financeira da licitante, identificada na cláusula 4.4.4 do edital da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap, o que afronta o art. 31, §§ 2o e 3o, da Lei 8.666/1993; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e demais interessados.